Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Alega que o acórdão padece de vícios, pois o imóvel é utilizado pelo embargante como residência, bem como o ônus de indicação de outro imóvel passível de penhora é do exequente.
2. Sem razão o embargante, pois o acórdão não padece de nenhum vício de omissão, obscuridade ou contradição. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a modificação da decisão, todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigos 1.022 do CPC/2015 e 48 da Lei 9.099/95.
3. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.